Tribunal: STF
Processo: ARE 1587916
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO FORNECIMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRIORITÁRIO RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Terceira Turma Julgadora da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPLANTE DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI). DIREITO À SAÚDE. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. OBSERVÂNCIA DA FILA DE ESPERA. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação civil pública, determinando o fornecimento imediato de leito cirúrgico para implante de cardioversor desfibrilador implantável (CDI) na rede pública, conveniada ou, na impossibilidade, privada, com custeio pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A sentença fixou honorários sucumbenciais solidários entre os entes públicos demandados. O apelante sustentou ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, observância de fila de espera e ausência de indicação médica favorável ao procedimento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o ESTADO DE GOIÁS possui legitimidade passiva e obrigação de custear o procedimento solicitado; e (ii) verificar se a decisão judicial de determinar o procedimento cirúrgico encontra respaldo em elementos técnicos e legais, considerando o parecer do NATJUS e a regulação pela fila de espera do SUS. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A saúde constitui direito fundamental de todos, cabendo ao Estado, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal e artigos 152 e 153 da Constituição do Estado de Goiás, assegurar seu cumprimento mediante políticas públicas e atendimento integral aos cidadãos, inclusive por meio de procedimentos médicos de alta complexidade. 
4. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE), os entes federados são solidariamente responsáveis pelas prestações de saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar a obrigação ao ente adequado, considerando critérios de descentralização e hierarquização do SUS. No caso, o procedimento solicitado caracteriza-se como de alta complexidade, devendo sua execução ser atribuída ao Estado, e não ao Município. 
5. Apesar da solidariedade dos entes federados, o Poder Judiciário, segundo precedentes do STF e STJ, pode interferir em políticas públicas de saúde apenas em situações excepcionais e com base em evidências técnicas que demonstrem a necessidade urgente do procedimento.
6. No caso concreto, o NATJUS apresentou parecer técnico contrário ao implante do CDI para a paciente, indicando ausência de enquadramento nos critérios técnicos de indicação para prevenção primária ou secundária de morte súbita em casos de cardiopatia chagásica crônica. 
7. Além disso, constatou-se que a paciente já está devidamente cadastrada na fila de espera para o procedimento no âmbito do SUS, inexistindo comprovação de situação emergencial que justifique a superação dos critérios de prioridade regulamentares. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. 
Tese de julgamento: 1. A solidariedade dos entes federados no âmbito da saúde não afasta a necessidade de fundamentação técnica e isonômica para a concessão judicial de procedimentos médicos, respeitando a fila de espera e os critérios de prioridade do SUS. 2. A determinação judicial para realização de procedimento de alta complexidade exige comprovação de urgência e adequação técnica, sob pena de afronta ao princípio da isonomia e ao planejamento do sistema de saúde” (fls. 1-3, e-doc. 14, grifos nossos).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 3, e-doc. 24). 

4. O agravante argumenta “cuida-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, na condição de substituto processual da paciente Lucilei Conceição da Silva Souza, com o objetivo de compelir o Estado de Goiás a assegurar, com urgência, o implante de Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI), diante de quadro clínico grave de Miocardiopatia Chagásica Arritmogênica” (fl. 2, e-doc. 26). 

Assevera que “o cerne da discussão proposta pelo recurso extraordinário não reside no reexame de fatos” e que “a controvérsia jurídica submetida a esta Corte Suprema é a definição dos limites do dever estatal de assegurar o direito à saúde, especialmente quando a negativa se baseia em um parecer técnico-administrativo, em detrimento da indicação clínica individualizada” (fl. 7, e-doc. 26). 

Anota que “o Tribunal de Justiça, ao optar por acatar o parecer do NATJUS para julgar improcedente o pedido, desconsiderou a prova técnica crucial dos autos: os laudos de dois médicos especialistas que atestaram o risco iminente de óbito e a urgência do procedimento para a paciente” (fl. 7, e-doc. 26). 

Ressalta que “o acórdão fustigado, ao conferir prevalência ao critério técnico-administrativo de natureza meramente opinativa, em detrimento da prova clínica produzida nos autos por médicos que acompanharam diretamente a evolução do quadro da paciente, violou a primazia da dignidade da pessoa humana e a tutela efetiva do direito a saúde, bem como a jurisprudência desse Pretório Excelso que estabelece o dever constitucional do Estado (União, Estados e Municípios) de providenciar o tratamento médico adequado a pessoa que necessita” (fl. 8, e-doc. 26). 

Sustenta que “o que se busca, em sede extraordinária, repisa-se, é a correta qualificação jurídica desses elementos, para demonstrar que a primazia concedida a um parecer de natureza opinativa, em detrimento da prova clínica, configurou ofensa direta aos arts. 6º e 196 da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 26). 

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 6º e 196 da Constituição da República. 
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde.

6. Na espécie vertente, como assentado pelo juízo de admissibilidade recursal, a controvérsia sobre a alegada urgência no fornecimento de procedimento cirúrgico prioritário foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

Assim, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de que, “diante do parecer desfavorável [do NATJUS], da notícia de que a paciente já passou por consulta no Hospital das Clínicas e a cirurgia foi requerida (mov. 58)”, e que “a paciente deve aguardar em sua posição na fila de espera para realização do procedimento eletivo”, pois “inexist[e] comprovação de situação emergencial que justifique a superação dos critérios de prioridade regulamentares” (fls. 8-10, e-doc. 14), seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento ” (ARE n. 1.121.669-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO LEGAL. PRESTAÇÃO PELO ESTADO EM COLABORAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. ALEGADO INTERESSE DA UNIÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEI FEDERAL 2.764/2012. LEI 15.322/2019 E DECRETO 55.824/2021 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO ” (ARE n. 1.392.427-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora